Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Arnaldo Silva dos Santos contra o Acórdão 3.701/2024-1a. Câmara (rel. Min. Jorge Oliveira), exarado em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FASE no 2012/041.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados contra o Acórdão 3701/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do embargante e de outros responsáveis, com imputação de débito solidário e aplicação de multas individuais, em virtude de irregularidades verificadas na execução do Convênio 2012/041, firmado pelo Banco do Nordeste do Brasil com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, para executar o projeto "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa Documental Nacional". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação recorrida.